Tribunal: TJES
Processo: 5000310-41.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-41.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALMIR BENEDITO DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR NOS VALORES DE R$54,70, R$56,85, R$67,33 e R$42,00. DESCONTOS QUE TOTALIZAM O VALOR DE R$1.990,00 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS). 04 (QUATRO) CONTRATOS SUPOSTAMENTE FRAUDADOS E VINCULADOS AO SEU BENEFÍCIO. INFORMAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A QUALIFICAÇÃO, DADOS BANCÁRIOS E ASSINATURA DO AUTOR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “
[...] 1 - DESCONSTITUIR os contratos n.ºs 594011370, 582688495, 585688471 e 589388425 de empréstimos consignados entre as partes. 2 – CONDENAR o Requerido a restituir ao Autor, na forma simples, todas as parcelas descontadas por força dos referidos contratos, com incidência de juros e correção monetária, ambos desde cada desconto. 3 – CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde a citação. [...]”.
(3). RECURSO DO BANCO QUE BUSCA, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. POR FIM, SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA, JULGANDO-SE EXTINTA A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 51, II, LEI 9.099/95. E NO MÉRITO, SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA RECORRIDA, POR SER DE DIREITO E ACRISOLADA JUSTIÇA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA-SE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, NORTEANDO-SE PELOS PRECEITOS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE, BEM COMO PARA QUE SEJA DEFERIDO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. (4). CONTRARRAZÕES REQUER QUE, SENDO O RECURSO CONHECIDO, NEGUE TOTAL PROVIMENTO AO MESMO, PARA O FIM DE MANTER INTEGRALMENTE A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PISO. (5). O RECORRENTE ANEXOU CÓPIA DO CONTRATO, OCASIÃO QUE DE UMA SIMPLES ANÁLISE, ALÉM DE VÁRIAS INCONSISTÊNCIA ACERCA DE SEUS DADOS PESSOAIS, A ASSINATURA DIVERGE TOTALMENTE FRENTE AOS SEUS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS. DANO MORAL PRESENTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DO CONSUMIDOR (SALÁRIO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (6). REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, HAJA VISTA QUE DÁ ANÁLISE DOS AUTOS SE TORNA CRISTALINA A FRAUDE OCORRIDA EM NOME DO CONSUMIDOR, PELO QUE SE TORNA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA. OS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL, ESPECIALMENTE A PROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO EVIDENCIAR CLARA DIVERGÊNCIA COM AS ASSINATURAS QUE CONSTAM NOS 03 CONTRATOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE. (6.1) CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO, MAS CONCEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE COMUMENTE UTILIZADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (7). SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM QUE FIXO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). (8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.